Tribunal: TJBA
Processo: 8034731-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034731-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
SIGISFREDO HOEPERS

AGRAVADO: JULIO LIMA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THALITA BARROS DE ARAUJO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO – DECISÃO MANTIDA

I – Caso em exame
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de não fazer ajuizada por Julio Lima de Oliveira (proc. nº 8081655-63.2025.8.05.0001), deferiu parcialmente a liminar para determinar a cessação imediata dos descontos realizados sobre benefício previdenciário do autor, fixando multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento.

II – Questão em discussão
Discute-se a legalidade e razoabilidade do valor da multa cominatória (astreintes), bem como o pedido de minoração formulado pela parte agravante, sob a alegação de que o montante fixado seria excessivo e configuraria enriquecimento sem causa.

III – Razões de decidir
A tutela provisória de urgência antecipada foi corretamente concedida nos termos do art. 300 do CPC, diante da presença dos requisitos legais: probabilidade do direito e perigo de dano. Quanto à multa cominatória, esta tem natureza coercitiva e visa assegurar o cumprimento da ordem judicial. O valor fixado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não se revelando excessivo ou desproporcional, tampouco ensejando enriquecimento ilícito. A jurisprudência é firme no sentido de que a revisão do valor da multa somente se justifica em hipóteses de manifesta exorbitância, o que não se verifica na espécie.

IV – Dispositivo e tese
Negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência e fixou multa diária de R$ 200,00 limitada a R$ 10.000,00.

Tese
: A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de não fazer será mantida quando fixada de forma proporcional e razoável ao fim coercitivo a que se destina.

Legislação citada

Código de Processo Civil, art. 300

Constituição Federal, art. 5º, XXXV

Jurisprudência citada

STJ – REsp 1.579.965/MG – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – Terceira Turma – DJe 11/11/2016

STJ – AgRg no AREsp 347.181/RS – Rel. Min. Humberto Martins – Segunda Turma – DJe 16/05/2013

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.